Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717521-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIA FERREIRA AGUIAR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No ID 57670339, a embargante alega que o TCDF tornou sem eficácia as decisões anteriores que impediram o pedido de habilitação em pensão militar que foi pleiteada pela autora e requer “seja declarada a perda superveniente do objeto da Ação, com a determinação para que a PMDF promova a imediata habilitação da Embargante na pensão militar correspondente, nos termos da aludida Decisão 1006, do TCDF, em observância ao princípio da isonomia consignado no Art. 5o, da CFRB e evitar que ela seja penalizada pelo fato de ter ajuizado a presente ação, proposta com base na garantia constitucional do direito de petição assegurado no Art. 5o, XXXV, da CFRB”. Cumpre registrar que não se verifica a perda de objeto da ação porque o tema julgado pela 5a Turma Cível no acórdão no 1816068 se restringiu à ocorrência de prescrição da pretensão autoral. Além disso, resta ao Juízo Ad quem apenas o julgamento dos embargos declaração para eventual integração do r. acórdão. Assim, nada a prover. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Brasília - DF, 10 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora